Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712933-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: THALMO SERGIO MARTINS DE LIMA DESPACHO Tendo em vista que o Desembargador Relator ALFEU MACHADO reconheceu a distinção entre as situações fático-jurídicas do caso concreto e daquela posta no Tema 1.169 da lista de repetitivos do STJ (ID 46391512), nos termos do artigo 1.037, § 12o, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 41187162) à Corte Superior para análise da pretensão formulada pela parte recorrente. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019